Tribunal: TJBA
Processo: 8056836-84.2021.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8056836-84.2021.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANDRE DE SOUZA DANTAS VIEIRA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO COLETIVO DE AUTOGESTÃO DE SEGURO SAÚDE
. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E CUSTOS MÉDICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESEQUILÍBRIO PARA IMPLEMENTAR OS AUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PARÂMETRO UTILIZADO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA O PERCENTUAL APLICADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MAGISTRADO SENTENCIANTE DETERMINOU A REVISÃO DO CONTRATO E DOS AUMENTOS, PARA QUE FOSSEM CALCULADOS SEGUNDO ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTES INDICADOS PELA ANS PARA OS CONTRATOS DE AUTOGESTÃO. APURAÇÃO DO VALOR DO REAJUSTE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR MEIO DE CÁLCULOS ATUARIAIS. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

“O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de ser possível a majoração das mensalidades do plano de saúde em virtude da sinistralidade, a partir de estudos técnico-atuariais, para buscar a preservação da situação financeira da operadora, desde que o reajuste não seja declarado abusivo apenas com base nos índices de majoração anuais divulgados pela ANS e nos indexadores que medem a inflação, sob pena de ferir o equilíbrio atuarial do plano.
4. Reconhecida a abusividade da cláusula contratual de reajuste, é necessária a apuração do percentual adequado na fase de cumprimento de sentença, a fim de restabelecer o equilíbrio contratual, por meio de cálculos atuariais.” (STJ - REsp 2084950 de Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI em 17 de agosto de 2023).

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8056836-84.2021.8.05.0039, em que figuram como Apelante CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL, e como Apelado ANDRE DE SOUZA DANTAS VIEIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, ____de ______________ de______.

Presidente

Desª. Pilar Celia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08